Tribunal: TJSP
Processo: 0052585-61.2012.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Vera Angrisani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
INDENIZAÇÃO. Danos morais e estéticos. Acidente de veículo. Choque contra as defensas metálicas instaladas no canteiro central da Rodovia dos Bandeirantes. Defensas metálicas que, segundo o autor, não estavam de acordo com as normas técnicas. Não comprovação. Prova técnica apontando que a proteção observava as normas da ABNT vigentes na data do acidente. Omissão da concessionária quanto ao seu

Ementa:
INDENIZAÇÃO. Danos morais e estéticos. Acidente de veículo. Choque contra as defensas metálicas instaladas no canteiro central da Rodovia dos Bandeirantes. Defensas metálicas que, segundo o autor, não estavam de acordo com as normas técnicas. Não comprovação. Prova técnica apontando que a proteção observava as normas da ABNT vigentes na data do acidente. Omissão da concessionária quanto ao seu dever de manutenção/conservação da rodovia não configurado. Falha do serviço público não demonstrada. Precedente. Sentença de improcedência ligeiramente modificada apenas para reduzir o valor arbitrado pelos honorários de sucumbência. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000050609
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0052585-61.2012.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante
GABRIEL
MOREIRA
DE
ASSIS
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
apelada
CONCESSIONÁRIA DO SISTEMA ANHANGUERA-BANDEIRANTES S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CLAUDIO
AUGUSTO PEDRASSI (Presidente sem voto), RENATO DELBIANCO E
LUCIANA BRESCIANI.
São Paulo, 29 de janeiro de 2021.
VERA ANGRISANI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0052585-61.2012.8.26.0114 -Voto no 37074
2
VOTO No 37074
APELAÇÃO No 0052585-61.2012.8.26.0114
COMARCA: CAMPINAS
APELANTE: GABRIEL MOREIRA DE ASSIS
APELADA:
CONCESSIONÁRIA
DO
SISTEMA
ANHANGUERA-
BANDEIRANTES S/A
MM. JUÍZA DRA. BRUNA MARCHESE E SILVA
INDENIZAÇÃO. Danos
morais e estéticos.
Acidente de veículo. Choque contra as defensas
metálicas instaladas no canteiro central da
Rodovia dos Bandeirantes. Defensas metálicas
que, segundo o autor, não estavam de acordo com
as normas técnicas. Não comprovação. Prova
técnica apontando que a proteção observava as
normas da ABNT vigentes na data do acidente.
Omissão da concessionária quanto ao seu dever
de manutenção/conservação da rodovia não
configurado. Falha do serviço público não
demonstrada.
Precedente.
Sentença
de
improcedência ligeiramente modificada apenas
para reduzir o valor arbitrado pelos honorários de
sucumbência. Recurso conhecido e parcialmente
provido.
I - Trata-se de ação de procedimento
comum ajuizada por GABRIEL MOREIRA DE ASSIS em face da
CONCESSIONÁRIA
DO
SISTEMA
ANHANGUERA-
BANDEIRANTES S/A visando à condenação desta última ao
pagamento de indenização pelos danos morais e estéticos que
afirma ter experimentado. Segundo relato da inicial, em 03.10.11 o
autor conduzia o veículo Citröen Xsara Picasso EXS placas
DQI-5623 pela Rodovia Bandeirantes, quando se envolveu em
acidente de trânsito na altura do quilômetro vinte. O veículo
deslizou na rodovia e colidiu contra a defensa metálica instalada no
canteiro central. Em razão do choque, uma das lâminas da defensa
metálica adentrou no veículo pela porta lateral dianteira direita e
atingiu o autor, causando-lhe ferimentos, dentre eles a mutilação
de dois dedos do pé direito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0052585-61.2012.8.26.0114 -Voto no 37074
3
Afirma o autor que a defensa metálica foi
instalada em desacordo com as normas da ABNT vigentes na época
do acidente, não possuindo terminais aéreos necessários à
proteção dos usuários. Apontando culpa da ré pelo ocorrido, pede a
condenação desta ao pagamento de indenização pelos danos
morais e estéticos, estimados em R$ 108.850,00.
A r. sentença de fls. 388/391 julgou
improcedente os pedidos com o argumento de não ter o autor
comprovado os fatos constitutivos de seu direito, haja vista a
conclusão da perícia técnica no sentido de que a defensa metálica
atendia a norma vigente à época do acidente. Foi o autor
responsabilizado pelo pagamento das custas, despesas processuais
e honorários advocatícios, arbitrados estes em 15% do valor da
causa, observada a gratuidade da justiça concedida a fls. 64.
Inconformado, apela o autor buscando a
inversão do decisum, afirmando que, segundo o laudo pericial,
quando da realização da perícia não se encontravam no local
defensas metálicas, tendo havido a substituição por barreiras de
concreto tipo “New Jersey”, mas que, baseada em memorial
fotográfico, concluiu que as instalações anteriores, ou seja, das
defensas metálicas, observavam as normas vigentes à época do
acidente. Destaca que, a falta do equipamento no local dos fatos
quando da produção da prova impede que se afirme, com precisão,
a correta instalação do item de segurança, não se prestando a
tanto mero memorial fotográfico. Alega ainda que, consoante
informação extraída do laudo técnico, as defensas metálicas
suportam, em média, impactos a uma velocidade de até 100 Km/h,
de modo que não poderiam estar instaladas em local onde a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0052585-61.2012.8.26.0114 -Voto no 37074
4
velocidade máxima permitida para veículos leves é de 120km/h.
Subsidiariamente pede a redução dos honorários de sucumbência
(fls. 396/402).
Ofertadas as contrarrazões (fls. 414/426),
os autos foram encaminhados a esta E. Corte, não havendo
oposição ao julgamento virtual. O feito foi inicialmente distribuído à
35a Câmara de Direito Privado, tendo sido proferido acórdão pelo
não conhecimento do apelo e remessa dos autos a esta Seção de
Direito Público (fls. 431/436).
É o relatório.
II-
O
apelo
deve
ser
conhecido,
comportando parcial provimento.
Como já relatado, cuida-se de demanda em
que o autor busca a reparação de danos estéticos e morais
resultantes de acidente automobilístico ocorrido no quilômetro 20
da Rodovia dos Bandeirantes, por volta das cinco horas da manhã,
do dia 03.10.11 (cf. Boletim de Ocorrência, fls. 22/26). O
demandante teria perdido o controle do veículo que veio a se
chocar contra as defensas metálicas instaladas na rodovia, sendo
que, em razão do forte impacto, uma das lâminas se deslocou,
vindo a adentrar no veículo pela porta lateral e atingir os membros
inferiores do demandante, ocasionando a amputação de dois dedos
do pé direito, além de abalo e sofrimento psicológico. O
demandante imputa à ré a responsabilidade pelo evento, donde o
pleito indenizatório.
No que se refere à responsabilidade da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0052585-61.2012.8.26.0114 -Voto no 37074
5
concessionária apelada, dúvida não há que o art. 37, §6o, da CF/88
determina que “As pessoas jurídicas de direito público responderão pelos
danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o
direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.
É por isso que a responsabilidade civil da
Administração Pública, fundada na teoria do risco administrativo, é
de caráter objetivo, ou seja, o dever indenizatório decorre da má
prestação dos serviços ou omissão do Poder Público, sem
necessidade de aferição da culpa. Tal responsabilidade somente
pode ser afastada mediante comprovação, por parte do Poder
Público, de: a) a vítima ter concorrido ou agido com culpa exclusiva
para a ocorrência do evento danoso; b) caso fortuito; c) força
maior; d) fato exclusivo de terceiro. Assim, para a
responsabilização de ressarcimento basta ao autor demonstrar a
ocorrência do dano e o nexo causal entre a conduta do agente
administrativo e o sinistro.
Por outro lado, respeitável parcela da
doutrina, nas hipóteses de omissão estatal, admite a teoria da
responsabilidade subjetiva, a qual, na lição de Celso Antônio
Bandeira de Mello, trata-se de responsabilidade por meio da qual
surge a “obrigação de indenizar em razão de um procedimento contrário ao
Direito, consistente em causar um dano a outrem ou em deixar de impedi-lo
quando obrigado a isto” (in Curso de Direito Administrativo, 26a ed.,
Malheiros, p. 992). É a denominada faute du service dos franceses,
aqui denominada pela doutrina como culpa anônima ou,
meramente por tradução, falta de serviço, que constitui a
responsabilidade do Estado por comportamento ilícito, sob o perfil
do descumprimento de um dever de agir, no qual a omissão é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0052585-61.2012.8.26.0114 -Voto no 37074
6
propositada (dolo) ou gerada por singela incúria, na modalidade de
imprudência, negligência ou imperícia.
No caso em tela, a responsabilidade da
Administração decorreria de sua omissão na manutenção adequada
da via, ou seja, típico caso de responsabilidade subjetiva. E não há
prova de conduta da Concessionária (ou falta de ação desta) que a
relacione com o evento danoso.
Com efeito, consoante assinalado pela digna
sentenciante, era ônus do autor demonstrar o fato constitutivo do
seu direito, ou seja, de que as lesões sofridas por ele foram
resultantes da má instalação ou mesmo conservação das defensas
metálicas presentes no canteiro central da rodovia na data do
acidente.
A prova técnica produzida sob o crivo do
contraditório afasta a afirmada culpa da Concessionária ré pelo
evento, esclarecendo que: “O sistema de defensas instalado à época do
acidente era do tipo defensa metálica maleável e longitudinal. Instalada de
acordo com o memorial fotográfico, dentro das normas vigentes à época
ABNT
NBR 6971”. Afirma ainda o perito que: “A função da defensa
metálica longitudinal de proteção em análise cumpriu sua finalidade no
tocante a: refrear o veículo acidentado; desviar o veículo que atingiu a
barreira, obrigando-o a seguir uma trajetória sensivelmente paralela à
direção da barreira de segurança, de tal forma a minimizar o risco para
acompanhar ou ficar adjacente ao tráfego; também garantir que o tráfego
oposto e adjacente (mesmo sentido) não sejam danificados pelos fragmentos
da barreira, que poderiam adentrar no compartimento de passageiros ou
serem depositados no leito da via, evitando assim que haja um potencial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0052585-61.2012.8.26.0114 -Voto no 37074
7
gerador de novos acidentes” (cf. fls. 265).
No que se refere à existência de terminal
aéreo que, segundo o apelante, impediria que a lâmina adentrasse
o veículo e causasse os ferimentos que sofreu, a prova técnica
aduz que: “A lâmina entrou pela porta do passageiro e a existência de
terminal aéreo também causaria lesão de esmagamento ao condutor
(compatível com as lesões relatadas), não sendo possível estimar se os danos
seriam maiores ou menores que os relatados. Em pesquisa de outros
acidentes semelhantes verificou-se que é comum que a defensa do tipo semi
rígida metálica atue de forma muito parecida devida a sua força penetrante
em objetos com grande inércia, causando danos e ferimentos dentro do
habitáculo dos passageiros dos automóveis. Condição essa que vem levando
as concessionárias responsáveis pelas rodovias a substituir as defensas pelo
modelo rígido de concreto do tipo “New Jersey”, pois existe entendimento
de que os fragmentos e partes das defensas não devam agir nessa
conformidade”. E conclui o expert: ”Portanto, a defensa metálica estava
instalada dentro da norma vigente à época ABNT/NBR 9671.” (fls. 266).
Nada
indica,
portanto,
negligência
da
concessionária quanto ao seu dever de manutenção/conservação
da rodovia neste caso, não podendo ser responsabilizada por
eventos fortuitos, pena de atribuir-lhe a qualidade de seguradora
universal. A Carta de 88 não consagrou a teoria do risco integral1.
Ao analisar hipótese análoga, já decidiu
este E. Tribunal de Justiça:
“RECURSO
APELAÇÃO
ACIDENTE DE
TRÂNSITO

VEÍCULO
AUTOMOTOR
-
1 Neste sentido, apelação no 1041579-87.2016.8.26.0053, rel. Des. Sidney romano dos Reis, j.
07.11.2018; apelação no 0000736-41.2010.8.26.0172, rel. Des. Ronaldo Andrade, j. 10.03.2015.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0052585-61.2012.8.26.0114 -Voto no 37074
8
RESPONSABILIDADE CIVIL REPARAÇÃO DE
DANOS MATERIAIS E MORAIS
AÇÃO DE
COBRANÇA. Autora que, na qualidade de
companheira de Leandro Bastistão, vítima fatal de
acidente automobilístico ocorrido na madrugada
do dia 03 de agosto de 2007 na Rodovia
Anhanguera, busca reparação de danos materiais
e morais da concessionária que administra a
rodovia. 1) Responsabilidade da concessionária
requerida não configurada. Triste acidente fatal
que ocorreu em virtude de culpa exclusiva da
vítima, que perdeu o controle do veículo enquanto
trafegava sob o efeito de álcool, em alta
velocidade, após participar da "festa do peão da
cidade de Guará", em via que se encontrava bem
sinalizada, iluminada e em boas condições de
tráfego. 2) A colocação das defensas metálicas na
Rodovia atende às normas técnicas da ABNT
(Associação Brasileira de Normas Técnicas), e se
revela medida de segurança ao usuário da
estrada. Ademais, no local do acidente se mostra
instalada
em
local
e
forma
adequadas,
considerando se tratar de trecho de mão dupla de
direção, com desnível entre as pistas (curva
vertical e horizontal). Defeito na prestação de
serviços
prestado
pela
requerida
não
configurado.
3)
Indenização
por
suposta
negligência da concessionária ao permitir a
divulgação
de
fotografias
do
acidente.
Inadmissibilidade. Ausência de comprovação de
que foram os prepostos da demandada os
responsáveis pela divulgação das imagens na rede
mundial de computadores ("internet"). Outrossim,
a rodovia na qual ocorreu o acidente é uma das
principais estradas do Estado de São Paulo, com
enorme fluxo de veículo, de forma que qualquer
cidadão que por ali transitasse poderia fotografar
e expor as imagens. Improcedência. Sentença
integralmente mantida. Recurso de apelação da
parte autora não provido, majorada a verba
honorária da parte adversa, atento ao conteúdo do
parágrafo 11o do artigo 85 do atual Código de
Processo
Civil.”
(Apelação
Cível
0003226-19.2010.8.26.0404; 25a Câmara de Direito
Privado, Rel. Marcondes D'Angelo, j. 22.02.18)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0052585-61.2012.8.26.0114 -Voto no 37074
9
(destacamos).
Assim, ainda que não mais existente no
local dos fatos, em razão da substituição por modelo mais moderno
e seguro, a prova produzida nos autos aponta para a regularidade
da instalação das defensas na rodovia quando do acidente, ao
revés do sustentando pelo recorrente. Pouco importando, é certo,
ter sido produzida a partir de memorial fotográfico, pois, consoante
se verifica dos autos, foi composto de farto, minucioso e nítido
material, que, à falta de indicação em sentido contrário pelo perito,
em nada dificultou a realização do seu trabalho técnico (cf. fls.
28/36, 49/52, 88/91, 92/135 e fls. 247/314).
Aliás, o fato de à época existir a proteção
metálica no local do acidente não configura falha na prestação de
serviço da concessionária, ao contrário, aponta prudência e
atendimento
às
normas
técnicas
então
aplicáveis
aos
administradores e mantenedores de rodovias.
Vinga no entanto, o pleito relacionado à
redução da verba honorária fixada na r. sentença para valor
correspondente a 10% sobre o valor atribuído à causa (R$
108.850,00), consideradas as peculiaridades da questão, o tempo
dispendido pelo labor do profissional que assistiu à parte, bem
assim sua complexidade. Devendo ser observados, no entanto, os
benefícios da gratuidade da justiça concedidos no primeiro grau.
Por derradeiro, considera-se prequestionada
toda matéria infraconstitucional e constitucional, observando-se
que é pacífico no Superior Tribunal de Justiça que, tratando-se de
prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0052585-61.2012.8.26.0114 -Voto no 37074
10
dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido
decidida. E mais, os embargos declaratórios, mesmo para fins de
pré-questionamento, só são admissíveis se a decisão embargada
estiver eivada de algum dos vícios que ensejariam a oposição
dessa espécie recursal (EDROMS 18205/SP, Ministro FELIX
FISCHER, DJ 08.05.2006 p. 240).
Pelo exposto, conhece-se e dá-se parcial
provimento ao recurso.
VERA ANGRISANI
Relatora